Tribunal: STF
Processo: ARE 1266223
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p 2): 
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo Direito dos associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da GAP Questão da autorização assemblear que já foi decidida no processo originário Inaplicabilidade do Recurso Extraordinário nº 573.232-1/SC Sentença mantida Recurso não provido.“ 
    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e determinei, em 26.5.2020, a baixa à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base os Temas 82 e 499 (eDOC 28) e a constatação de erro material quanto à natureza da ação originária. 
    A 6ª Câmara de Direito Público do TJSP, em juízo de retratação, negou provimento aos embargos à execução (eDOC 31, p 6). 
    Em novo recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, inc. XXI, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a ilegitimidade do exequente, ora agravado, por falta de autorização expressa do associado quando do ajuizamento da ação coletiva, bem como a ausência do nome da parte Recorrida na listagem de associados listada na ação originária (eDOC 31, p; 15/38).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Conforme demonstrado em decisão monocrática anterior, a questão dos autos encontra-se encampada pelos Temas 82 e 499 da sistemática da repercussão geral. Confira-se trecho da decisão (eDOC 28):
    “Após detida análise dos autos e diante dos fundamentos apresentados no recurso, verifica-se que o título executivo decorre de ação coletiva sob o procedimento ordinário (eDOC 2, p. 7-33) ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo (Ação Ordinária 0026076-68.2001.8.26.0053). O Tribunal de origem, no entanto, cuidou da matéria como execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo (eDOC 10), em evidente erro material.
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre os temas discutidos nestes autos.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso-paradigma RE-RG 612.043, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe de 6.10.2017 (Tema 499), proferiu a seguinte tese: A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
    Ademais, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.232-RG, Relator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.9.2014 (tema 82), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e concluiu que os associados que apresentarem, na data da propositura da ação de conhecimento, autorizações individuais expressas à associação podem executar título judicial proferido em ação coletiva. Reproduzo a ementa desse julgado:
    REPRESENTAÇÃO ASSOCIADOS ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.
    Compulsando os autos, verifica-se que a Petição Inicial da ação coletiva ordinária, origem do título executivo judicial objeto dos presentes embargos à execução, foi ajuizada com listagem dos associados e com cópia de autorização assemblear (eDOC 2, p. 7 e seguintes), inclusive com autorização expressa e legitimidade do exequente reconhecidas em sentença do juízo de primeira instância (eDOC 6). 
    Como se depreende dos fundamentos da sentença de origem, mantida pelo acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de abril de 2021. 
                      Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente